Tribunal: STF
Processo: ARE 1499697
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Averbação de tempo de serviço nas forças armadas. Promoção em carreira militar estadual. Matéria infraconstitucional.



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, que fixou tese em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, afirmando a impossibilidade de averbação de tempo de serviço nas Forças Armadas para promoção na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado às Forças Armadas pode ser utilizado para promoção nos quadros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma a natureza infraconstitucional de controvérsia sobre a averbação de tempo de serviço prestado às Forças Armadas para fins de promoção em carreiras militares estaduais. 



    4. A análise sobre o direito de policiais e bombeiros militares de utilizarem o tempo de serviço nas forças armadas para promoção pressupõe a interpretação da legislação estadual que disciplina as carreiras militares. Inexistência de matéria constitucional. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Recurso extraordinário não conhecido.



          Tese de julgamento: “É infraconstitucional a controvérsia sobre a averbação de tempo de serviço nas Forças Armadas para fins de promoção nas carreiras militares estaduais”.